Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-62.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000023-62.2015.8.14.0063

APELANTE: TIAGO FERNANDES OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que condenou o réu à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 30 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação anterior).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo majorado, diante do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime foi comprovada por documentos do inquérito policial, incluindo autos de apreensão, entrega de objetos e reconhecimento.

A autoria restou evidenciada pelo reconhecimento da vítima e pela prova testemunhal produzida em juízo, corroborada por depoimentos de policiais militares.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com outros elementos de convicção.

Os depoimentos dos agentes policiais são válidos e revestidos de fé pública, quando prestados sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório.

Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação se fundamentou em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas por reconhecimento da vítima, depoimentos testemunhais e declarações de policiais em juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 02.02.2021; TJ-PB, Apelação Criminal nº 0000348-05.2018.815.2003, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, j. 22.06.2021; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
Nº 0000023-62.2015.8.14.0063

COMARCA
DE VIGIA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: TIAGO FERNANDES OLIVEIRA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tiago Fernandes Oliveira interpôs recurso de apelação criminal visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão
em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I e II do Código Penal na antiga redação (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).

Oferecimento da denúncia – 28/01/2015 (ID 24246736 - Pág. 2/5).

Recebimento da denúncia – 29/01/2015 (ID 24246736 - Pág. 9).

Resposta à acusação – 10/02/2015 (ID 24246738).

Sentença condenatória – 01/09/2016 (ID 24246741 - Pág. 3/7).

Razões recursais – 24/05/2023 (ID 24246748), suplicando:

1.A absolvição por insuficiência de provas, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo;

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 22/05/2024 (ID 24246753).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 03/02/2025 (ID 24597959).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I e II do Código Penal na antiga redação (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, através do auto de reconhecimento (ID
24246729 - Pág. 10
), por meio dos autos de apresentação e apreensão de objeto (ID
24246730 - Pág. 9 e ID 24246733 - Pág. 12), bem como através dos autos de entrega (ID 24246730 - Pág. 11 e 24246734 - Pág. 2).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Erick Cleyderman Rodrigues Pinheiro, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE, é atendente da farmacia "profarma”, e na tarde de hoje 05/01/2015, por volta das 17: 30h, estava na referida farmacia, guando em dado momento chegou dois elementos em uma motocicleta, onde um deles ao descer da moto sob posse de uma arma de fogo, apontou

em direção do depoente e ali anunciou um assalto, porém pedia para o nacional que não olhasse e entregasse toda a renda da farmacia; QUE, o declarante em estado de medo se dirigiu ate o caixa e forneceu para o criminoso a importancia de R$ 160, 00 reais que tinha apurado naquele momento; um dos criminosos permaneceu na QUE, motocicleta vigiando a movimentação e ja em cima da moto aguai estava ligada pronto para fuga; QUE, após o assaltante não identificado ter subtraído o dinheiro saiu rapidamente da farmacia tomando fuga na motocicleta a qual estava lhe aguardando ao lado de fora juntamente com um comparsa; QUE, incontinente a vitima acionou uma GU, da Policia Militar, informando-o os policiais, as características da moto e das vestimentas dos meliantes; em questão de minutos a vitima foi chamada nesta QUE, Delegacia e informado que haviam apreendido um dos suspeitos do assalto na referida farmacia cujo nome TIAGO FERNANDES OLIVEIRA, e que inclusive havia sido apreendido com uma motocicleta preta após a fuga, uma vez que o carona havia se evadido a uma área de mangue; nesta DEPOL a vitima foi colocado em uma sala de vidro, sendo QUE que ali reconheceu o nacional TIAGO FERNANDES OLIVEIRA, como sendo ura dos autores que ora havia sido vitima e que inclusive era o que estava ao lado de fora na moto honda fan de cor preta aguardando seu comparsa, uma vez que após o ato empreenderam fuga (ID
24246729 - Pág. 9
).

A
autoria
ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima supracitada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

O depoimento da vítima ERICK CLEYDERMAN RODRIGUES PINHEIRO é

fundamental para o esclarecimento das circunstâncias do crime, bem como de suas qualificadoras. Com efeito, narrou a vítima que entrou no trabalho por voltas das 16:30hs, sendo surpreendido tempos depois, enquanto estava de cabeça baixa providenciando a recarga de um celular, por uma pessoa portando um revólver que subtraiu por volta de RS 150,00 (cento e cinquenta reais) da caixa registradora operada pela vítima. Informou que não viu quem apontou a arma, já que estava de cabeça baixa, mas que viu o acusado do lado de fora da farmácia assaltada minutos depois, em posição de vigília, empreendendo fuga logo depois em uma moto. Alegou que o réu dirigiu o veículo na fuga, e que havia outra pessoa.

A testemunha EDISON ZEFERINO MARQUES participou da diligência que resultou no flagrante do réu, alegando ter perseguido uma moto com duas pessoas, entre elas o acusado, sendo que um dos ocupantes do veículo empreendeu fuga, sendo preso tão somente o acusado, sem a arma do crime e sem a res furtiva. Atente-se que embora o acusado não tenha confessado o crime, quando do seu depoimento em juízo, relatou que empreendeu fuga em uma motocicleta quando perseguido pela polícia (ID
24246741 - Pág. 3
).

O réu em sede de investigação policial negou a autoria dos fatos (ID
24246730 - Pág. 2/3), e em juízo, asseverou conforme consta da decisão combatida, transcrita no essencial:

Atente-se que embora o acusado não tenha confessado o crime, quando do seu depoimento em juízo, relatou que empreendeu fuga em uma motocicleta quando perseguido pela polícia, situação que corrobora com os depoimentos da vítima EDISON ZEFERINO MARQUES, dando-lhes credibilidade (ID 24246741 - Pág. 3).

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art . 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. A prática do crime mediante grave ameaça a pessoa, exercida com simulação de arma de fogo e anúncio de assalto, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Reputa-se correta a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Em acréscimo, impende frisar que os depoimentos de agentes estatais possuem relevante valor probante, sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, em especial quando colhidos em juízo com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. A respeito do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I e II DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COERÇÃO NA ADMISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES.
DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. DOSIMETRIA EFETUADA NOS TERMOS DA LEI. DESPROVIMENTO. – Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito, há de ser mantido o decreto condenatório. –
“Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.”
(AgRg no HC n. 615.554/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021). (TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003480520188152003, Relator.: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório
.

Dessa forma, não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025